Tribunal: TJMT
Processo: 1011815-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011815-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (AGRAVADO), ROSEMEIRE SOUZA PEREIRA - CPF: 240.612.711-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011815-33.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSEMEIRE SOUZA PEREIRA

AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – MIGRAÇÃO – APROVAÇÃO DE RECUPERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUEDA VERTIGINOSA NO PODER DE COMPRA DOS BENEFICIÁRIOS – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ NO REPETITIVO RESP 1551488-MS – TEMA 943 – REVISÃO INCABÍVEL – DEFERIMENTO NA ORIGEM – JULGAMENTO POSTERIOR À DECISÃO DO STJ – VIOLAÇÃO EVIDENTE – RESCISÓRIA PROCEDENTE - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o STJ, antes da prolação da sentença rescindenda, já havia consolidado em Recurso repetitivo que, “
Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária
”, está
configurada a violação que autoriza a propositura da Ação Rescisória para desconstituir o
decisum
.

Inexistindo fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a decisão monocrática que julgou procedente a Rescisória e improcedente a Ação de Cobrança.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011815-33.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSEMEIRE SOUZA PEREIRA

AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório.

Agravo Interno de decisão que, ante a violação ao repetitivo Resp 1551488 – Tema 943, julgou procedente a Ação Rescisória e, por consequência, improcedente a Ação Ordinária de Cobrança das diferenças relativas às parcelas vencidas e vincendas derivadas da redução da cobertura do plano de previdência complementar.

A agravante sustenta que as matérias abordadas não são suscetíveis de discussão em Ação Rescisória, e que o Tema 943 não se aplica aos autos e nem sequer foi suscitado pela agravada.

Transcreve a íntegra da monocrática ora impugnada, trechos da sentença recorrida e do pedido inicial formulado em ambas as lides, e alega que ocorreu modificação ilegal do plano pois não observado o direito adquirido. Acrescenta que a agravada repassou todos os valores pagos e a pagar como revisão de benefício, incluindo 50% para a recuperação de perdas, e postergou a correção do cálculo.

Insiste no argumento de que a alteração
do §2o do art. 115 do REG/REPLAN/SALDADO infringiu o art. 125 da mesma norma
. Aponta também violação ao art. 20, §2o, da Lei Complementar n. 109/2001.

Argui que a agravada apresentou Recursos incompatíveis que não foram conhecidos e tenta com a Rescisória consertar erros grosseiros, além de ter proposto a Ação como sucedâneo recursal.

Aduz que não foi demonstrada a diferença entre o repetitivo e o caso concreto, como exige o §6o do art. 966 do CPC, e que a questão de mérito não foi enfrentada na sentença rescindenda, tampouco levantada a “controvérsia no ângulo questionado do Tema do STJ”, o que inviabilizaria a Rescisória.

Colaciona arestos deste Tribunal e do STJ pelo não cabimento da Ação Rescisória quando a matéria não foi objeto de discussão no processo originário, e anexa inclusive acórdão de minha relatoria no sentido de que não caracteriza violação ao inciso V do art. 966 do CPC a discrepância com jurisprudência pacífica do STJ, o que estaria em contradição com outros julgamentos desta Turma e do STJ. Junta ainda outros vários julgados sobre a inviabilidade da utilização da Rescisória como sucedâneo recursal, e cita a Súmula 343-STF,

que se refere à interpretação controvertida (Id 39793496).

Nas contrarrazões, a agravada assinala que houve equívoco do decisum rescindendo ao não aplicar o Tema 943, cadastrado um ano antes de prolatada a sentença, até porque nele estão firmadas outras teses, mas o entendimento quanto ao aposentado não fazer jus à revisão não se discute porque o assunto é idêntico ao desta demanda, já que o STJ definiu que o direito é apenas para aqueles que se desligaram do plano. Ressalta que na situação da agravante houve migração. Pugna pelo não provimento do Agravo (Id 43445472).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar na Apelação, por ausência de interesse público a autorizar a sua intervenção (Id 18363460).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011815-33.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSEMEIRE SOUZA PEREIRA

AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

De início, importante registrar que, quanto à alegada inadequação da Ação Rescisória, o art. 966, §5o, do CPC, dispõe expressamente:

“Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento”.

Desse modo, não procede o argumento da agravante, já que a
nova regra
do art. 966 do CPC
autoriza
o seu uso quando tratar-se de julgamento repetitivo.

No que concerne ao mérito, a monocrática ora combatida está suficientemente fundamentada tanto no respectivo REsp 1.551.488-MS como em vários outros julgados que apreciaram a tese firmada no Tema 943 do STJ, de não cabimento da revisão do benefício, com utilização do índice da correção monetária, em caso de migração de plano. Da mesma forma em relação a não ser aplicável a Súmula 289 do STJ “
às hipóteses de migração de participantes de plano de benefícios de previdência complementar para outro plano dentro da mesma entidade, pois a migração, por meio de transação, envolve concessões recíprocas, com a transferência de reservas de um plano de benefícios para outro da mesma entidade, auferindo-se, em contrapartida, certa vantagem, situação que não se confunde com o resgate das contribuições”
(AR 6133-DF).

Como se vê, a agravante não apresenta nenhum fato novo que dê ensejo a decisão diversa da já proferida.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno e confirmo a monocrática impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020